Tribunal: TJMT
Processo: 0011883-33.2011.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011883-33.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NADIR SILVA DOS SANTOS - CPF: 018.799.741-18 (APELANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), VALDECIR DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 274.923.381-04 (APELANTE), EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA - CNPJ: 72.189.988/0005-13 (APELADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), LIRANE BORTOLANZA GAIAO - CPF: 522.768.801-04 (ADVOGADO), CLEBER ANTONIO DE SOUZA - CPF: 765.325.851-49 (APELADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLEBER ANTONIO DE SOUZA - CPF: 765.325.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – CRUZAMENTO – EXCESSO DE VELOCIDADE DO MOTOCICLISTA SOB EFEITO DE ÁLCOOL – VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou comprovado que o excesso de velocidade empreendido pelo condutor da moto foi o fator decisivo para todo o ocorrido, tornando-se o fator surpresa do evento quando, de surpresa surgiu atrás de outro veículo, impactando a lateral do ônibus, tal circunstância afasta a presunção de culpa de quem ingressa na via preferencial.

Assim, tendo em vista que o abalroamento ocorreu unicamente pelo excesso de velocidade empreendida pelo filho dos autores, que conduzia sob efeito de álcool, resta configurada a culpa exclusiva da vítima. Rompido o liame de causalidade, afasta-se o dever de indenizar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NADIR SILVA DOS SANTOS e VALDECIR DE SOUZA DOS SANTOS
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização
ajuizada em face de
EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, CLEBER ANTONIO DE SOUZA e
a seguradora denunciada a lide
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, para condenar os requerentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC/15, eis que beneficiários da justiça gratuita.

Condenou, ainda, a empresa requerida, litisdenunciante, no pagamento de custas judiciais da lide secundária e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa (denunciada à lide), fixados em 10% sobre o valor atualizado da demanda, considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo que o processo tramitou.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em apertada síntese, que pretendem com o presente recurso a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais, danos materiais, pensão vitalícia e lucros cessantes.

Aduzem que a causa de pedir reside na culpabilidade dos requeridos, que, na pessoa do preposto/motorista, teria agido com imprudência e negligência em acidente de trânsito de que foi vítima o filho dos autores.

Narram que o filho dos autores teve sua vida ceifada pelo veículo pertencente à requerida e conduzido na ocasião por empregado e preposto.

Declaram que no momento do acidente, o preposto da requerida, diferentemente do que entendeu o juiz singular, conduzia o veículo de forma desatenta e em desacordo com as normas de circulação e conduta estipuladas no Código de Trânsito Brasileiro, versão que restou cabal e suficientemente demonstra por todos os depoimentos colhidos, inclusive pelo próprio requerido condutor do veículo.

Descrevem que o preposto da requerida vinha desatento e contou com a sorte para atravessar o cruzamento da via preferencial, pois adentrou a via subitamente mesmo vendo o veículo da testemunha RAIMUNDO DO LIVRAMENTO e do falecido que vinham na preferencial, o que sem dúvida foi a causa primária do acidente.

Sustentam que não há se falar em culpa exclusiva da vítima, porquanto o preposto, por sua experiência no local, tinha a ciência do perigo, mesmo assim assumiu os riscos da manobra.

Relatam que os lucros cessantes são devidos vez que houve diminuição nos ganhos auferidos pelos autores, como comprovou o pai do “de cujus” na audiência de instrução.

Asseveram que o dano moral é presumido, pela dor espiritual em casos tais pela perda de um filho, ainda mais na idade como no presente caso.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

As contrarrazões da requerida EMPRESA DE ÔNIBUS ROSA LTDA encontra-se aportada no ID no 168084279, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a requerida NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A apresentou as contrarrazões no ID no 168084280, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
VALDECIR DE SOUZA DOS SANTOS e NADIR SILVA DOS SANTOS
ajuizaram a
Ação de Indenização
em face de
ONIBUS ROSA LTDA e CLEBER ANTONIO DOS SANTOS e
a seguradora denunciada a lide
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, alegando em síntese, que desfrutam da condição de genitores de JADIEL SILVA DOS SANTOS, o qual, no dia 20 de novembro de 2011, faleceu em acidente de trânsito.

Sustentaram que, na data dos fatos, JADIEL DO SANTOS, trafegava em via preferencial (Rua das Braúnas, esquina com Rua das Dracenas na cidade de Sinop/MT) e que o veículo automotor, de propriedade da requerida e conduzido por CLEBER ANTONIO DOS SANTOS, colidiu no veículo de JADIEL SILVA DOS SANTOS, causando-lhe a morte.

Defenderam que a culpa, na consumação do acidente, é dos requeridos.

Relataram que o requerido agiu com imprudência ao cruzar uma via preferencial sem o devido cuidado, assumindo, desta forma, o risco de provocar o acidente.

Narraram que, em razão do acidente e do falecimento do filho, experimentaram danos morais, materiais, por lucros cessantes.

Requereram, ao final, a procedência da ação, para o fim de condenar os requeridos no pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

Ao proferir sentença, o douto magistrado Dr. Cristiano dos Santos Fialho julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos, para
: “
Condenar
a empresa requerida, litisdenunciante, no pagamento de custas judiciais da lide secundária e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa (denunciada à lide), fixados em 10% sobre o valor atualizado da demanda, considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo que o processo tramitou”.
(ID no 168084277 – Pág.2).

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito noticiado pelos autores, ora apelantes, na petição inicial da ação indenizatória.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Da análise do feito, observa-se que, em 20/11/2011, na Rua das Dracenas sentido Av. das Palmeiras, na cidade de Sinop/MT, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pelas partes, constando do boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“SEGUNDO RELATO DO CONDUTOR DO V1, O MESMO TRAFEGAVA NA RUA DAS DRACENAS SENTIDO AV. DAS PALMEIRAS AO CRUZAR COM A RUA DAS BRAUNAS, O MESMO AVISTOU O V-II QUE TRAFEGAVA SENTIDO AV. DOS INGAS UMA CERTA DISTÂNCIA ONDE MESMO ACHOU QUE DAVA TEMPO DE CRUZAR, VINDO COM ISSO OCORRER O REFERIDO ACIDENTE; SEGUNDO CONDUTOR DO V-1 E TESTEMUNHA O CONDUTOR DO V-II ESTAVA FAZENDO USO DO CELULAR; SEGUNDO A TESTEMUNHA 02, O CONDUTOR DO V-II ESTAVA EM ALTA VELOCIDADE, O MESMO FOI SOCORRIDO PELA GUBM E ENCAMINHADO AO PRONTO ATENDIMENTO, ONDE NÃO RESISTIU AOS FERIMENTOS E VEIO A ÓBITO. V-I TEVE DANOS NA LATERAL ESQUERDA DE PEQUENA MONTA E VII TEVE DANOS DE GRANDE MONTA. AMBOS ENCONTRA-SE NO PATIO DO GUINCHO CATARINENSE A DISPOSIÇÃO DA DEL POL. REGISTRA-SE.”
(ID no 168084262 – Pág. 34)

No citado boletim de ocorrência, consta o “VEICULO 01” como sendo o M. BENZ/OF 1318, placa LBZ-2433, de propriedade da empresa requerida, e “VEICULO 02” a motocicleta HONDA/CG 150, placa NPQ-8326, de propriedade de JADIEL SILVA DOS SANTOS – filho dos autores.

Pelo que se extrai da prova documental, em especial o boletim de ocorrência, o requerido CLEBER ANTONIO DOS SANTOS conduzia o veículo M BENZ/OF 1318, placa LBZ-2433, através da Rua das Dracenas, quando então, ao aproximar-se do cruzamento com a Rua das Braúnas (via preferencial sinalizada) e começar a transposição das vias, foi abalroado pela motocicleta HONDA/CG 150, placa NPQ-8326, de propriedade de JADIEL SILVA DOS SANTOS, que colidiu na porção lateral esquerda do veículo do requerido.

Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão aos apelantes, pois, em nenhum momento as provas dos autos confirmam ter o motorista, que operava o ônibus da requerida/apelada, atuado com negligência, imprudência ou imperícia na produção do evento danoso que culminou com a morte do filho dos autores/apelantes, que conduzia a motocicleta.

Nestes termos, transcrevo trecho da sentença de improcedência da ação, que bem fundamentou com base em prova testemunhal e pericial:

“Segundo os informes produzidos no processo, é possível divisar, também, que a vítima-fatal Jadiel Silva dos Santos, no instante da consumação do sinistro, encontrava-se sob o efeito de álcool, imprima velocidade excessiva e incompatível para o trecho, possivelmente estava desatento (mexendo nos bolsos ou no aparelho de telefone celular) e não possuía carteira de habilitação.

Prova disto, e que não comporta restrições argumentativas, é o ter da prova testemunha produzida no processo, que demonstra indene de dúvidas, que a colisão se efetivou quando o veículo M. Benz/OF 1318, placa LBZ-2433, já quase concluía a travessia da interseção das vias e que a vítima-fatal Jadiel Silva dos Santos imprimia velocidade excessiva para o trecho e conduzia o veículo desatento. Vejamos.

A testemunha presencial Josiane dos Santos, a respeito das circunstâncias que permearam os fatos, na fase judicial (‘Vide’ o conteúdo do termo de inquirição juntado nas fls. 280/281 dos autos), expôs que:

“(...) a depoente pode informar que na rua Dracenas existe ou existia um pé de manga com bastante folha;
que o motorista do ônibus parou no cruzamento entre a Dracenas e Braúnas, e quando já estava terminando a travessia percebeu que uma moto passava ao lado de um veículo com a cabeça baixa e tirando algo do bolso de trás, e logo em seguida já pode ouvir o barulho do choque da moto com o ônibus; que pela distância, a depoente entende que a motocicleta estava em alta velocidade
; que o ônibus parou totalmente no cruzamento; que a depoente se encontrava sentada na 4a ou 5a fila atrás do motorista; que a vítima estava fazendo uso do capacete; que a depoente não sabe se a vítima alcoolizada; (...) a motocicleta ultrapassou o veículo que vinha à sua frente e logo em seguida ocorreu o acidente; que a depoente observou a presença da moto segundos antes da saida; (...)” (sic) – com destaques não inseridos no texto original.

Já a testemunha presencial Raimundo do Livramento Vasconcelos, quando ouvida durante a instrução processual (‘Vide’ o conteúdo do termo de inquirição junto nas fl.s 282/283 dos autos), exteriorizou que:

“(...) que o depoente conduzia um Celta, prata, pela rua Braúnas, sentido Av. Ingás, e
bem atrás de seu veículo vinha um motoqueiro, muito veloz
;
que o depoente, tendo em vista a velocidade do motoqueiro, resolveu estacionar do seu lado direito, próximo do meio fio, porque também percebeu que o ônibus que vinha pela rua das Dracenas não parou totalmente no cruzamento e continuou a travessia; que quando o motoqueiro passou pelo seu veículo, o depoente começou a buzina e acabou se chocando de frente com a lateral esquerda do ônibus, na parte anterior ao pneu traseiro
; que a obrigação de parar era de quem trafegava pela rua Dracenas;
que o depoente resolveu estacionar antes do cruzamento tendo em vista a alta velocidade com que vinha o motoqueiro que seguia atrás
; que o motoqueiro não usou o freio; que quando houve o acidente, o bico do onibus onde fica o motorista já havia ultrapassado o cruzamento; que o depoente não saberia informar se a vítima estava embriagada; que a vítima usava capacete; que o depoente não pode afirmar que o motorista do ônibus tivesse visão do motoqueiro, diante da presença da árvore existente na Rua das Braúnas; que o motociclista atingiu o ônibus, na lateral esquerda, na mão contrária de direção; que motociclista tirou a moto para o seu lado esquerdo, tendo em vista a presença do veículo do depoente; que diante da velocidade do motoqueiro, ele não teria condições de voltar a moto para o seu lado direito; (...)” (sic) – com destaques não inseridos no texto original.

A prova pericial, produzida no âmbito da ação penal instaurada com objetivo de apurar os fatos, também corrobora a tese que a vítima-fatal Jadiel Silva dos Santos constituiu componente determinante e fundamental para a concretização do acidente de trânsito, pois evidenciada a condução de veículo automotor sob o efeito de álcool, a velocidade excessiva e incompatível para o trecho e a total ausência de frenagem antes da colisão, conforme se evola do contéudo dos documentos arquivados nas fls. 153/155 e 161/175 dos autos. O laudo pericial técnico exterioriza as seguintes conclusões:

“(...) Considerando-se os depoimentos e as posições dos veículos envolvidos no acidente indicadas pelas testemunhas, infere-se que o veículo motocicleta encontrava-se a aproximadamente 27m (vinte e sete metros) do cruzamento da Rua das Dracenas com a Rua das Braúnas, no sentido leste-oeste. Durante o deslocamento de 27m do veículo motocicleta, o veículo ônibus teria se deslocado aproximadamente 15m (quinze metros) e, portanto, a velocidade do veículo V1 seria, no mínimo, próxima ao dobro daquela desenvolvida pelo veículo V2. Tendo em vista que o veículo ônibus havia reduzido momentaneamente sua velocidade ao chegar no entroncamento das vias, considera-se que sua velocidade deveria se situar entre 20km/h e 30km/h, conferindo ao veículo V1 o intervalo de velocidade entre 40km/h e 60km/h, estando portanto acima do limite de velocidade máxima permitida para a via (30km/h) em que trafegava. Este intervalo de velocidade é compatível com os danos observados na motocicleta e no capacete da vítima, bem como as lesões sofridas pela mesma. Caso a vítima trafegasse no limite de velocidade máxima permitida (30km/h) e considerando-se o tempo de reação igual a 1,5s (um segundo e cinco décimos de segundo), o veículo motocicleta necessitaria de aproximadamente 18m para atingir o repouso, ou seja, a vítima poderia ter evitado o acidente pr meio do processo de frenagem.

“
Cabe ressaltar que o alto teor alcoólico presente no sangue da vítima, poderá ter alterado a percepção da vítima, contribuindo para ocorrencia do acidente
.

“Não foi possível inferir se a vítima utilizava ou não aparelho celular no momento do acidente ou se mantinha apenas uma mão na direção de seu veículo.

“6. DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS

“a) (...) é possível afirmar que o ônibus conduzido pelo requerido efetuaria a passagem pela Rua das Braúnas com segurança se a vítima estivesse conduzindo seu veículo no limite de velocidade permitida (40 quilômetros por hora)?

“Resposta:

“Sim. Com base nas posições dos veículos envolvidos, conforme indicadas pelas testemunhas, é possível inferir que o veículo ônibus efetuaria a passagem pela Rua das Braúnas em segurança caso a vítima estivesse trafegando no limite de velocidade máxima permitida para via (30km/h).

“b) (...) é possível afirmar que o acidente poderia ter sido evitado pela vítima caso ela conduzisse o veículo dentro do limite de velocidade permitida e adotasse a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito?

“Resposta:

“Sim. Caso a vítima se deslocasse dentro do limite de velocidade máxima permitida para a via (30km/h) e adotasse as normas de segurança para o trânsito, com especial atenção à concentração máxima de álcool por litro de sangue indicada pela lei 11.705 de 19 de junho de 2008, é possível inferir eu o acidente poderia ter sido evitado. Ainda, caso a vítima trafegasse no limite de velocidade máxima permitida (30km/h) e considerando-se o tempo de reação igual a 1,5s (um segundo e cinco décimos de segundo), o veículo motocicleta necessitaria de aproximadamente 18m para atingir o repouso, ou seja, a vítima poderia ter evitado o acidente por meio do processo de frenagem.

“5. CONCLUSÃO

“Face o exposto,
conclui-se que a causa do acidente foi o excesso de velocidade com que trafegava o veículo V2 (motocicleta)
” (sic) – com destaques não inseridos no texto original.”
(ID no 168084274 – Pág. 77)
destaquei

Destarte, o excesso de velocidade empreendido pelo condutor da moto, somado ao efeito do álcool foi o fator decisivo para todo o ocorrido, tornando-se o fator surpresa do evento quando surgiu atrás de outro veículo, impactando a lateral do ônibus, conforme relata a testemunha RAIMUNDO DO LIVRAMENTO VASCONCELOS, em seu depoimento nos autos, o que afasta a presunção de culpa de quem ingressa na via preferencial.

Com efeito, comprovado nos autos que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que imprudentemente pilotava a sua motocicleta com excesso de velocidade e com alto teor alcóolico, ocasionando, de consequência, a exclusão de responsabilidade da parte requerida, não há que se falar em ato ilícito e consequente dever de indenizar, na medida em que ao ser surpreendido pela vítima, o ônibus não teve condições de evitar o acidente.

Portanto, presente a culpa exclusiva da vítima e não há o que ressarcir, na forma do citado art. 186 do Código Civil, cuja incidência pressupõe a presença de nexo de causalidade, não havendo que se falar em reparação quando o comportamento da vítima foi decisivo ao evento danoso.

Neste sentido, os seguintes julgados:

APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO E MOTOCICLETA – CRUZAMENTO –
EXCESSO DE VELOCIDADE – VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO A regra prevista no artigo 29, III, c, do CTB que trata da preferência nos cruzamentos não é de natureza absoluta, devendo ser analisada as circunstâncias do evento em cada caso concreto. De acordo com o artigo 44 do CTB, nos cruzamentos o condutor deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. Sendo o excesso de velocidade a causa determinante do acidente, comprovada por perícia, a culpa passa a ser exclusiva da vítima, e por ser causa excludente da responsabilidade civil, descaracteriza o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar, bem como a culpa concorrente.

(TJ-MS - AC: 08039333920178120002 MS 0803933-39.2017.8.12.0002, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EXCESSO DE VELOCIDADE CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE INGRESSA NA VIA PREFERENCIAL. AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CARACTERIZADA
. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. No caso dos autos, restou devidamente caracterizado o excesso de velocidade imprimindo pelo autor ao pilotar a sua motocicleta, o que afasta a presunção de culpa de quem ingressa na via preferencial, uma vez que o condutor da camionete adotou todas as medidas cabíveis para ingressar na via e realizar sua manobra, sendo, entretanto, surpreendido com o surgimento do de cujos. Assim, tendo em vista que o abalroamento ocorreu unicamente pela velocidade imprimida pelo demandante, resta configurada a culpa exclusiva da vítima, pois se não fosse pela sua forma imprudente de dirigir o resultado certamente poderia ter sido evitado. Rompido o liame de causalidade. Afastado o dever de indenizar. Manutenção da sentença de improcedência. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70065988073 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 13/12/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2016) destaquei

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, observando-se que os autores/apelantes possuem o benefício da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023